Tribunal: TJDFT
Processo: 0723162-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0723162-60.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERA GONCALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, Vera Gonçalves de Oliveira, em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou improcedentes os pedidos autorais. Após a interposição do recurso, foi noticiado pela Defensoria Pública que a cirurgia pleiteada já teria sido realizada em 8/8/2023 no Hospital da Ceilândia, razão pela qual requereu a desistência do recurso, ante a perda do objeto. Em breves linhas, é o relatório. Decido. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), "deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso inominado pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal (Resolução n.o 20 de 21/12/2021), e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se as partes, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora